Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Liberdade provisória. Monitoramento eletrônico. Festividade de fim de ano. Prejudicado.
Se o pedido se limita à concessão de autorização para ausentar-se da residência para as festividades de fim de ano, passado o período, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual se pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado.